Tribunal: TJDFT
Processo: 0711189-61.2025.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Civil e Processual civil. Recurso inominado. Responsabilidade civil. Ofensas em grupo de WhatsApp. Despesas com ata notarial e custas de ação penal privada. Danos materiais não configurados. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de dano moral e julgando improcedente o pedido de ressarcimento de danos materiais, consistentes em despesas com lavratura de ata notarial e custas de ação penal privada ajuizada em razão de ofensas proferidas em grupo de WhatsApp da turma de faculdade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se as despesas realizadas pela autora com ata notarial e custas processuais da queixa-crime, ajuizada em razão de ofensas à honra perpetradas pela ré, configuram danos materiais indenizáveis.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, exige conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, sendo indenizáveis os prejuízos diretos decorrentes do ato ilícito.
4. A ata notarial, prevista no art. 384 do CPC, constitui meio de prova idôneo. Contudo, sua lavratura constitui faculdade da parte e integra o ônus probatório que lhe cabe (art. 373, I, CPC). Não restou demonstrando, no caso concreto, que tal providência fosse necessária para comprovar os fatos narrados (ID 80684961).
5. O ajuizamento da queixa-crime constitui exercício regular do direito de ação, submetendo-se as custas à disciplina própria do juízo criminal. As despesas processuais suportadas pela autora decorrem de sua opção pelo manejo da ação penal privada, não constituindo dano emergente diretamente causado pelo ilícito, mas ônus inerente ao exercício do direito de ação. Mantém-se, portanto, a improcedência do pedido de ressarcimento das custas e despesas do processo criminal (R$ 190,27) e da Guia Recursal (R$ 22,18), porquanto as despesas decorreram do exercício legítimo do direito de ação penal privada e solucionada com acordo de não persecução penal.
6. Irretocável, pois, a sentença proferida, por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 373, I, e 384 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: n/a.